Tribunal: TJBA
Processo: 0563304-05.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0563304-05.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: ANTONIO CARLOS VIDAL PINHEIRO e outros

Advogado(s)
:
DAVID ANUNCIACAO OLIVEIRA

EMENTA

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de parcial procedência em ação de ressarcimento de danos por atraso na entrega de empreendimento imobiliário, com condenação ao pagamento de lucros cessantes, danos morais (R$ 10.000,00) e restituição de diferenças de correção monetária. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos lucros cessantes, aplicando o Tema 996/STJ, que estabelece a presunção de prejuízo do comprador pela injusta privação do uso do bem. A natureza dessa presunção dispensa a comprovação de prejuízo específico, não cabendo ao julgador relativizá-la diante de alegações genéricas de ausência de dano concreto. A substituição do INCC pelo IPCA no período de mora decorre de orientação vinculante do Tema 996/STJ, fundada na vedação ao enriquecimento sem causa da fornecedora inadimplente. A valorização do empreendimento diz respeito ao valor de mercado do bem, e não à legitimidade do indexador aplicável ao saldo devedor durante o período de mora. A responsabilidade da construtora pelo atraso persiste até a efetiva entrega das chaves, nos termos do Tema 996/STJ. A embargante não demonstrou culpa exclusiva ou concorrente dos adquirentes no atraso entre a conclusão da obra e a disponibilização da posse direta. O acórdão fundamentou a condenação por danos morais com base em elemento concreto — o atraso de 12 meses além do prazo de tolerância —, circunstância que, segundo a jurisprudência do STJ, extrapola o mero dissabor contratual e configura abalo indenizável.
Verifica-se, assim, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo do embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios. Preenchido o requisito do pré-questionamento (art. 1.025 do CPC). Embargos não acolhidos.